Tribunal: TJPA
Processo: 0861301-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861301-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DO PARÁ, em face de sentença Monocrática proferida por esta relatora membro da 1ª Turma de Direito Público, nos autos da Ação Ordinária movida por FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO, ora Agravado, que decidiu pela manutenção da decisão de juiz de piso a qual julgou procedente o pedido do autor e condenou o Estado ao Pagamento de 14 meses de remuneração de delegado exercido anteriormente a sua aposentadoria.

Narra na petição inicial que ocupava cargo público junto ao Estado do Pará sendo aposentado, e que seu período de licença prêmio não foi convertido em pecúnia no ato de aposentadoria, possuindo meses referentes ao ano de 1992. Requer a transformação deste tempo em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

A ação foi recebida e determinado seu processamento.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, por entender pela proibição do enriquecimento ilícito, nos seguintes termos: Posto isso, rejeito a prejudicial ventilada e, no mérito, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO o valor correspondente a 14 meses da remuneração do cargo de Delegado de Polícia que ocupava antes de sua aposentadoria.

O Estado apresentou recurso alegando prescrição, afirmando que o início do período concessivo se deu em 1992, sendo o último período em 2010/2013.

No mérito alega que o autor não faz jus ao recebimento em pecúnia pois não há qualquer previsão legal que a ampare, tendo em vista que o Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará somente autoriza o pagamento parcial.

Não há previsão de pagamento integral, somente transformação do tempo em dobro para a ocasião da aposentadoria.

Foi proferida decisão monocrática, nos termos da vasta jurisprudência e entendimento consolidado, indeferindo o recurso e mantendo a decisão de 1º Grau em todos os seus termos.

O Estado do Pará não satisfeito, interpôs o presente recurso de Agravo Interno alegando que houve prescrição e que não faz juz a pecúnia e tão somente ao tempo de serviço ser contado em dobro.

foi apresentada contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STJ.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme se verifica na decisão recorrida, ao se expressar sobre a prescrição quinquenal, a data de início da contagem se dá a partir da aposentadoria do servidor, conforme podemos vislumbrar em sede de tema repetitivo do Superior Tribunal De Justiça:

“Tema/Repetitivo 516, Órgão Julgador PRIMEIRA SEÇÃO Questão submetida a julgamento Discute-se o termo inicial da prescrição para pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada. Tese Firmada: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Controvérsia: A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. Ramo do Direito DIREITO ADMINISTRATIVO

além do acima exposto, é importante ratificar o entendimento o qual já está amplamente pacificado no seguinte sentido:

“CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça. II- A servidora se aposentou por invalidez em razão de sucessivas licenças de saúde por motivo de doença grave, não pode usufruir do direito à licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos. Concessão da segurança quanto a licença prêmio referente ao triênio de 2002/2005. III- O tempo trabalhado incompleto de 6 meses e 5 dias não gera direito a conversão em pecúnia ante a previsão expressa do artigo 99, II do RJU, em que estabelece o tempo mínimo de um ano para remuneração. II - Segurança parcialmente com (1677847, 1677847, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-26)” (destaques nossos) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MATÉRIA DIRIMIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 516/STJ. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. VERIFICADO QUE NO JULGAMENTO DO TEMA 516, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECEU QUE A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAPRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA A APOSENTADORIA, TEM COMO TERMO A QUO A DATA EM QUE OCORREU A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 2. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível 0001650-67.2019.8.27.2725, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, GAB. DA DESA. ANGELA PRUDENTE, julgado em 04/08/2022, DJe 08/08/2022 17:17:18) (TJ-TO - AC: 00016506720198272725, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 08/08/2022)”

“REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – TEMA 516 STJ – FÉRIAS E LICENÇA -PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 810/STF e 905/STJ – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licençaprêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, conforme Tema 516 do STJ. 2. É devido ao servidor público aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. 3. Os honorários advocatícios serão definidos, quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 4. Juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ. 5. Sentença Retificada em parte. (TJ-MT 10050792720188110002 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2022)”

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA 516, A DATA DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA REPRESENTA O TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DOCUMENTO PRODUZIDO PELO INSS ATESTA QUE A APOSENTADORIA DA RECORRENTE FOI CONCEDIDA EM 01/07/2013. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE A SERVIDORA CONTINUOU EM ATIVIDADE ATÉ 18/08/13. AÇÃO PROPOSTA SOMENTE EM 06/08/2018. PERDA DO DIREITO DE AÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO. APELAÇÃOCONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne do presente recurso consiste em analisar qual é o termo inicial para contagem da prescrição quinquenal no tocante à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, para, após, examinar se ocorreu a perda da pretensão de reparação do direito que a autora alega ter. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 516, decidiu que "a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público". 3. In casu, observa-se que o início da vigência da aposentadoria da Sra. Joana Cordeiro dos Santos ocorreu em 01/07/2013, consoante se depreende da Carta de Concessão emitida pelo INSS, acostada à fl. 17. 4. Há que se concluir que o magistrado sentenciante agiu acertadamente ao declarar a extinção do feito sem resolução de mérito em vista da ocorrência da prescrição, eis que, embora a aposentadoria da recorrente tenha sido concedida em 01/07/2013, a presente ação somente foi proposta em 06/08/2018, ou seja, mais de cinco anos depois do marco inicial do prazo de prescrição, que remonta à data de início da vigência do benefício. 5. Não merece guarida a tese da apelante de que não houve prescrição porque somente passou à inatividade em 12/08/2013, eis que o documento elaborado pelo INSS contraria frontalmente essa asserção, posto que assinala que o início da aposentadoria da recorrente deu-se em 01/07/2013. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, em conformidade com o voto da Relatora. Presidente do Órgão Julgador MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AC: 00000819220188060092 Independência, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 30/05/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2022)”

Dessa forma, devido a vasta quantidade de fundamentação demonstrada e de jurisprudência já pacificada, resta apenas ratificar que o entendimento desta relatora encontra-se em total consonância com o entendimento dos demais membros deste colegiado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023